Tribunal: STF
Processo: Rcl 89752
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.998, TEMA 131 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA APONTADA COMO ATO RECLAMADO. SUSBSTITUIÇÃO. ART. 1.008. ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A, nova denominação de Petrobras Distribuidora S/A, em 22.1.2026, contra “sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, mantida pelo Tribunal Regional da 22ª Região e pela 4ª Turma do C.TST” no Processo n. 0000613-81.2017.5.22.0003, a qual teria descumprido as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.998, Tema 131, e no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022.
O caso
2. Em 20.2.2020, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Teresina/PI, julgou procedentes em parte os pedidos formulados por Osmar Mendes Leal Silva contra Petrobras Distribuidora S/A na Reclamação Trabalhista n. 0000613-81.2017.5.22.0003 “para concedendo a tutela de urgência requerida condenar a reclamada a no prazo de cinco dias reintegrar o autor no mesmo cargo e função desempenhados por ocasião do desligamento, com o reestabelecimento de seus salários com as mesmas vantagens antes recebidas” (e-doc. 12).

Explicou que “o reclamante laborou na função de técnico de operação e foi demitido em razão de ter sido acusado de participação no desvio de 15.000 litros de combustível da reclamada” (fl. 3, e-doc. 12).

Acrescentou que “o STF no julgamento do RE n. 589.998 decidiu que para a dispensa de empregados das estatais é necessária a motivação, para que se evitem decisões arbitrárias, exigindo-se um procedimento administrativo prévio”, o que não teria sido observado no caso concreto (fl. 4, e-doc. 12).

Em 7.7.2022, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região deu provimento ao recurso ordinário interposto por Osmar Mendes Leal Silva e negou provimento ao recurso de Petrobras Distribuidora S/A:

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. A aplicação de justa causa é medida extrema, só sendo admitida nos casos expressamente previstos no art. 482 da CLT. Portanto, não basta o empregador alegar o ato supostamente praticado pelo obreiro para perpetrar a demissão por justa causa, é preciso haver prova robusta da prática desse ato, que inexiste no caso dos autos. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DANOS MORAIS. A dispensa por justa causa é a conduta mais grave que, de certa forma, macula a imagem do empregado, pois, ao ser conhecida por terceiros, inclusive familiares e colegas de trabalho, dá azo à suspeição. E não há necessidade da materialização desse conhecimento para a comprovação do dano, porquanto, para o empregado, a exteriorização do motivo já o oprime, causando-lhe dor interna. Assim, no caso dos autos, merece provimento o recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 12 (doze) vezes a última remuneração percebida pelo obreiro” (e-doc. 5, grifos nossos).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 14, e-doc. 5).

Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista. Tendo sido denegado esse recurso, foi interposto agravo de instrumento, ao qual negado seguimento. (Disponível em: https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=0000613&digitoTst=81&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=22&varaTst=0003&submit=Consultar).

Em 20.6.2023, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo no Agravo de Instrumento n. 613-81.2017.5.22.0003:
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA VIBRA ENERGIA S.A. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 
1. JUSTA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE O REGULAMENTO INTERNO DA RECLAMADA PREVÊ A INSTAURAÇÃO DE UMA COMISSÃO INTERNA DE APURAÇÃO PARA AVERIGUAR INDÍCIOS DE ATOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS FATOS CARACTERIZADORES DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA. ARTIGO 482, ALÍNEAS A E B, DA CLT. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento” (fls. 1-3, e-doc. 6, grifos nossos).

Em 12.11.2024, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou os embargos de declaração opostos (fls. 1-7, e-doc. 9).

O recurso extraordinário interposto por Vibra Energia S/A foi inadmitido, em 15.5.2025, pelos seguintes fundamentos:
“O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.022, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa a ‘a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público’, e fixou a tese jurídica de que ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista , sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. 
Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista’ (entendimento consubstanciado no RE 688267/CE, de relatoria do Exmo. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, com acórdão redigido pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, transitado em julgado em 13/08/2024). 
Ocorre que o caso dos autos não tem aderência com a tese fixada pelo STF no Tema 1022, uma vez que a nulidade da dispensa da Parte Reclamante decorreu da inobservância, pela Administração Pública, da vinculação aos motivos indicados na fundamentação do ato administrativo (aplicação da teoria dos motivos determinantes). Logo, existe distinção em relação à matéria tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Feita essa ressalva, verifica-se que foi aplicado o óbice processual da Súmula 126/TST (vedação ao revolvimento de fatos e provas). O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 
Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: (...).
 Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 
A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 
Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (...).
Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes’ (Disponível em: https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=0000613&digitoTst=81&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=22&varaTst=0003&submit=Consultar).

Em 15.12.2025, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto por Vibra Energia S/A:
“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. JUSTA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE O REGULAMENTO INTERNO DA RECLAMADA PREVÊ A INSTAURAÇÃO DE UMA COMISSÃO INTERNA DE APURAÇÃO PARA AVERIGUAR INDÍCIOS DE ATOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS FATOS CARACTERIZADORES DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA. ARTIGO 482, ALÍNEAS A E B, DA CLT. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO” (Disponível em: https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=0000613&digitoTst=81&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=22&varaTst=0003&submit=Consultar).

Contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Teresina/PI no Processo n. 0000613-81.2017.5.22.0003, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região e pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Vibra Energia S/A, nova denominação de Petrobras Distribuidora S/A, ajuíza a presente reclamação.
3. A reclamante argumenta haver descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022, e no Recurso Extraordinário n. 589.998, Tema 131 da repercussão geral.

Acrescenta que “a circunstância da causa de pedir recursal do autor ter incorporado o suposto dever de motivação do ato de dispensa em sociedades de economia mista, como fundamento da reintegração, (...) impunha que a 3ª Vara do Trabalho de Teresina se abstivesse de julgar o feito (com base no RE nº 688.267), em razão da determinação do Ministro Alexandre de Moraes que determinou explicitamente a suspensão de todas as decisões que tramitem no território nacional que se relacionem com esse assunto, o Tema 1.022, ou ao menos, aplicar corretamente o entendimento fixado do RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF)” (fl. 11, e-doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do CPC/2015, seja em razão do quanto fixado no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF), e no RE nº 688.267 (Tema 1.022 do STF), para suspender os efeitos do ato impugnado (nulidade da despedida e pagamento de salários) até o trânsito em julgado da presente reclamação e/ou reclamação trabalhista n. 0000613-81.2017.5.22.0003, atribuindo efeito suspensivo aos recursos eventualmente interpostos naqueles autos” (fl. 17, e-doc. 1).

Pede “seja julgada totalmente procedente a reclamação e, em razão das teses fixadas no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF) e RE nº 688.267 (Tema 1.022 do STF) cassar o ato reclamado para, reconhecendo a nulidade da sentença prolatada pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos da reclamação trabalhista n. 0000613-81.2017.5.22.0003, seja determinada a prolação de nova decisão em observância as premissas estabelecidas pelo STF no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF) que se restringe à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, não à Vibra Energia S/A, atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A, e RE 688267 (Tema 1022), onde ficou decidido por esta Suprema Corte, pela modulação dos efeitos da Tese firmada, que a necessidade de motivação não se aplicava à época da rescisão do contrato de trabalho do Sr. Osmar (27/01/2017)” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
5. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir sentença na Reclamação Trabalhista n. 0000613-81.2017.5.22.0003 ajuizada por Osmar Mendes Leal Silva contra Petrobras Distribuidora S/A, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Teresina/PI teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.998, Tema 131, e no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Na espécie, o recurso extraordinário interposto por Vibra Energia S/A foi inadmitido com fundamento em ausência de estrita aderência com o Tema 1.022 e com base nos Temas 660 e 181.

O Tema 131 da repercussão geral não foi objeto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário ou do acórdão proferido no agravo interposto contra essa decisão.

Não houve, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias quanto ao Tema 131. 

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 74.834, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 7.1.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

8. A reclamante aponta como decisão reclamada a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Teresina/PI e alega ter havido descumprimento da suspensão nacional determinada, em 11.6.2019, no Tema 1.022, além de descumprimento da tese posteriormente fixada. 

Anota dever-se “pontuar, ainda, o descumprimento da decisão proferida no RE nº 688.267 (Tema 1.022 do STF), na medida em que a 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, entendendo a subsunção da discussão a necessidade de motivação das dispensas sem justa causa de ex-empregados de sociedade de economia mista, levou a julgamento meritório questão à época ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 1).

Alega haver “nítido comportamento contrariante da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI quanto à determinação do STF nos julgamentos supracitados é o que torna nulo respectiva sentença, sujeitando-o à cassação pelo Eg. STF, com determinação para a baixa do feito, e, ato contínuo, prolação de nova decisão – observando o quanto determinado tanto no RE 589.998 do Piauí (Tema 131 do STF), quanto no RE nº 688.267 (Tema 1.022 do STF)” (fl. 9, e-doc. 1).

A decisão impugnada consiste em título judicial que não mais subsiste, por ter sido substituído por acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região, razão pela qual não se conhece de reclamação ajuizada contra a sentença. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).

No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.

Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 
“Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 879).

Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 
“Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 694).
 
9. Ainda que se entenda como ato reclamado o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no agravo interno no recurso extraordinário, melhor sorte não assiste à reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:

“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.

Esta a ementa do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 688.267:
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera e